Tribunal: CARF
Processo: 15504.721527/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721527/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PAULO JOSÉ DOS SANTOS GORGOZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DO
ART. 17, DO DECRETO 70.235/72. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
Nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 (PAF), consideram-se não
impugnadas as questões não contestadas expressamente pelo contribuinte.
Recurso Voluntário. Argumentos estranhos aos autos e não tratados na decisão
de primeira instância. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de apelo à
segunda instância, quando o recurso não se opõe à matéria tratada no acórdão
da DRJ. Argumentos estranhos à matéria dos autos e não tratados no
julgamento de primeira instância não podem ser conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721527/2019-96
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721527/2019-96

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 81-96), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 08-46.908, da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR (e-fls. 69-74), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2017
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme determinação contida na Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente Sem Crédito em Litígio”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trata-se de Notificação de Lançamento para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física, relativo ao Ano Calendário de 2017, decorrente de procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, em que foram constatados:
 Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – Tributação
Exclusiva, no montante de R$ 180.942,09, recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de Precatório no. 820/2004,
no âmbito do Processo no. 0024.96.048.268-5, que tramitou perante a 3a
Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte. De
acordo com os documentos apresentados, foi pago o valor líquido de R$
501.363,21, já deduzido da Contribuição à Previdência Social (R$
44.233,71) e Imposto de Renda (R$ 96.281,37), o que corresponde ao total
de rendimentos tributáveis de R$ 641.878,29, quando o declarado pelo
contribuinte foi de R$ 460.936,20. Intimado, o contribuinte não apresentou
documentos comprobatórios do pagamento de honorários advocatícios.
 Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial Relativa a rendimentos
recebidos acumuladamente. Houve glosa do valor de R$ 44.976,00,
indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721527/2019-96

de comprovação ou previsão legal para sua dedução. O valor glosado
refere-se a pensão alimentícia deduzida de rendimentos declarados como
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção manifestada pelo
contribuinte. De acordo com cópias de documentos apresentados, o
contribuinte está sujeito ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 4
(quatro) salários mínimos mensais. Este montante já foi declarado e
deduzido dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual; os valores
pagos acima deste limite configuram mera liberalidade por parte do
alimentante, não havendo respaldo legal para sua dedução na DIRPF.
 Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado. O contribuinte declarou 84 meses relativo ao
RRA, quando o correto seriam 78,3 meses, conforme cópia do cálculo de
atualização - cronologia e também declarados em DIRF da fonte pagadora.
Por esta razão, foi realizado o ajuste na Declaração de Ajuste Anual e o Saldo do
Imposto a Restituir recalculado de R$ 68.245,02 para R$ 2.167,52.
Intimado, o Recorrente apresentou Impugnação em que somente apresentou
comprovante de pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 133.754,87 (e-fls. 19),
tendo, deixado, portanto, de impugnar os demais itens.
Do Acordão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-46.908, em 22 de maio de
2019, julgou, por unanimidade, procedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, esclareceu que o Recorrente somente apresentou o comprovante de
pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 133.754,87, tendo deixado de
impugnar os demais itens, de maneira que aplicado o disposto no art. 17, do Decreto no. 70.235,
de 1972, no sentido de que considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
E quanto ao mérito, considerou o pagamento realizado pelo Recorrente a título de
honorários advocatícios, no montante de R$ 133.754,87, de maneira que o rendimento
considerado como omitido foi reduzido de R$ 180.942,09 para R$ 47.187,222.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721527/2019-96

Foi realizado o recálculo e apurou-se como valor a restituir o montante de R$
36.782,59. Como já havia sido restituído o montante de R$ 2.167,52, o montante apurado a
restituir ao Recorrente foi de R$ 34.615,07.
Pelas razões explicitadas a DRJ/FOR julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e determinou a unidade de origem providências para restituição do
exercício de 2018 no montante de R$ 34.615,07.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 17 de julho de 2019 (e-fls. 81), o
Recorrente alega somente que o valor do imposto a restituir deve ser de R$ 38.950,11, conforme
programa gerado da declaração apresentada, esclarecendo que toda a documentação relativa ao
acordo de pensão alimentícia homologada pelo Juiz há havia sido apresentada.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/FOR
em 12 de julho de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 98), e efetuado protocolo recursal em
17 de 2019, e-fls. 81, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Embora a impugnação tenha sido julgada procedente, o Recorrente interpôs
Recurso Voluntário alegando que o valor correto a ser restituído é de R$ 38.950,11 e não os R$
34.615,07, eis que toda documentação relativa ao acordo de pensão alimentícia homologada pelo
Juiz já havia sido entregue.
Ocorre, todavia, que essa diferença foi apurada pelo Recorrente em sua
Declaração retificada (e-fls. 82 a 85), em razão da dedução no montante de R$ 44.976,00,
relativa a pensão alimentícia, já glosada pela autoridade fiscal e não impugnada pelo Recorrente
quando da apresentação de sua impugnação (e-fls. 3).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721527/2019-96

Destacamos que a fase litigiosa do procedimento fiscal administrativa se inicia
com a impugnação do contribuinte, conforme dispõe a redação do artigo 14 do Decreto no
70.235/72 , sendo que neste momento o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
respeitando o disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Ocorre, porém, que este ponto apontado pelo Recorrente não foi
levantado/atacado em sede de Impugnação, não sendo possível mais possível ao Recorrente
trazer novas alegações em seu Recursos Voluntário, respeitando o estabelecido no artigo 17, do
Decreto no 70.250/72, in verbis:
“(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)”
Neste ponto, não há indício ou fatos novos que justifiquem que o Recorrente não
poderia alegar este tópico em sua Impugnação e só poderia fazê-lo agora.
Desta maneira, não pode ser analisada esta alegação nesta fase do processo
administrativo fiscal.
Conforme se verifica, a própria DRJ já deixou claro no Acórdão que preclusas as
matérias não impugnadas, não podendo, portanto, nesta fase alegar o que deveria ter sido alegado
na impugnação.
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não conheço
do Recurso Voluntário. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por não conhecer do Recurso do Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721527/2019-96

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital